Tribunal: CARF
Processo: 10768.001456/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001456/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.144 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LUCIO FERES MONTE ALTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMENTA
OMISSÃO DE PROVENTOS. DOENÇA GRAVE. SUPERVENIÊNCIA DE
LAUDO OFICIAL. RESTABELECIMENTO DA ISENÇÃO.
Sobrevindo aos autos laudo emitido por entidade oficial da União, dos estados,
do Distrito Federal ou dos municípios, com todos os dados necessários à
caracterização da doença grave deflagradora da isenção ao IRPF dos proventos
recebidos pelo recorrente, deve-se afastar a omissão de proventos identificada
pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001456/2009-15
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001456/2009-15

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 23 a 26), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir
no valor de R$ 5.280,21 para saldo de imposto a restituir de R$ 506,21.
Conforme descrição dos fatos, foi apurada Omissão de Rendimentos no valor total de
R$ 17.357,48, relacionados às seguintes fontes pagadoras:
Fonte Pagadora
Rendimento
Rendimento
Valor

Inform.Dirf
Declarado
Omitido
Capemi-Caixa de Peculios Pensões e Montepio
792,00
0
792,00
Fundação Promon de Seguridade Social
19.766,88
3201,4
16.565,48
Total

17.357,48
De acordo com a autoridade fiscal o lançamento foi efetuado com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras em Dirf.
O interessado ingressou com Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) que foi
indeferida, conforme consta à fl. 27. A negativa ao pedido do contribuinte para
cancelamento da exigência foi motivada da seguinte forma: “Nos trabalhos de revisão
de ofício do lançamento objeto da notificação de lançamento acima identificada, foram
analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, restando
não comprovados os valores que deram origem à autuação.”
Cientificado do Resultado da SRL em 28/01/2009 (AR fl. 35), o interessado apresentou
em 20/02/2009, a impugnação de fls. 3/7, defendendo seja afastada a infração apurada
referente aos rendimentos recebidos pela Fundação Promon de Previdência Social. Para
tanto, aduz que o valor de R$ 16.565,48 foi declarado no campo reservado aos
rendimentos isentos e não tributáveis, sub-item "pensão, proventos de aposentadoria ou
reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente de serviço”, tal
como informado no Comprovante de Rendimentos emitido pela fonte pagadora que
anexa aos autos. Esclarece que o valor de R$ 27.453,15, declarado no campo
“rendimentos isentos e não tributáveis”, corresponde ao somatório dos valores recebidos
pela Fundação Promon (R$ 16.565,48) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS (R$ 10.887,67) no ano-calendário 2005, conforme comprovantes que anexa.
Requer, ao final, a nulidade do lançamento, nos termos do artigo 59, II, do Decreto n°
70.235/72. Entende que, não obstante ter feito prova da isenção dos rendimentos
recebidos pela Fundação Promon, a decisão que indeferiu o pedido de retificação de
lançamento não foi motivada, inviabilizando seu direito de defesa.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Matéria não Contestada – Omissão de Rendimentos – Capemi – Caixa de Pecúlio,
Pensões e Montepio – R$ 792,00
O contribuinte não se manifesta em relação à apuração de Omissão de Rendimentos
relacionada ao valor recebido pela fonte pagadora Capemi – Caixa de Pecúlios, Pensões
e Montepio. Assim, por não fazer parte da lide, resta consolidado o crédito tributário
correspondente, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF).
Da Alegada Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa – Indeferimento da SRL
O contribuinte se insurge contra a falta de motivação do indeferimento da Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL.
A SRL, conforme dispõe o art. 6o da IN SRF no 579, de 08/12/2005, alterada pela IN
SRF no 958, de 15/07/2009, constitui-se em um rito sumário e facultativo para que o
contribuinte pleiteie a retificação do lançamento, verbis:
IN SRF no 579, de 08/12/2005
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001456/2009-15

Art. 1o A revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas (DIRPF) e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) far-se-á mediante procedimentos internos decorrentes de parâmetros nacionais
estabelecidos pelas Coordenações-Gerais de Fiscalização, de Administração Tributária
e de Tecnologia e Segurança da Informação, de acordo com suas competências
regimentais
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito passivo
poderá solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua ciência, nos
termos dos arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
(...)
§ 2o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação do
lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de trinta dias
contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972.
A SRL é, assim, um procedimento simplificado, sem demoras e maiores formalidades,
com o objetivo de evitar a formação desnecessária de processos administrativos fiscais
nas situações em que o sujeito passivo comprova que o lançamento não deveria ter sido
efetuado ou que deveria sê-lo de outra forma.
Nessa linha, no ato que defere ou indefere a SRL, não é necessário que a autoridade
administrativa descreva pormenorizadamente todas as razões de fato e de direito que
levaram ao resultado da solicitação do contribuinte.
Quando não acatada a SRL, reabre-se, então, o prazo para apresentação de impugnação,
a ser acompanhada com as provas e argumentos necessários à comprovação do direito
alegado, a qual integrará o processo administrativo fiscal a ser analisado pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal, conforme as normas previstas no Decreto
no 70.235, de 1972, e alterações posteriores.
No caso ora sob análise, consta do ato de indeferimento da SRL, fl 11, que:
Nos trabalhos de revisão de ofício do lançamento objeto da notificação de lançamento
acima identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, restando não comprovados os valores que deram origem à autuação.
Desta forma, fica o contribuinte intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30
(trinta) dias contados do recebimento deste documento, nos termos dos arts. 5o, 14 a 17
e 23 do Decreto 70.235/72, o valor do crédito tributário lançado na notificação, objeto
da presente solicitação de retificação de lançamento. A impugnação deverá ser
apresentada em petição dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e protocolada na unidade administrativa da Secretaria da Receita Federal
do Brasil de seu domicílio.
Portanto, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, responsável pelo lançamento
tributário e apreciação da SRL, entendeu que os documentos apresentados pelo
contribuinte não eram suficientes para modificar o lançamento, intimando-a a recolher o
valor ou protocolar impugnação à Delegacia de Julgamento.
Dessa forma, considero que o ato foi motivado e que não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Ademais, o contribuinte foi informado
da sua prerrogativa de apresentar impugnação do lançamento, utilizando-se dos meios
de prova de que dispusesse. Afasto, pois, a alegação de Nulidade.
Da Omissão de Rendimentos – Fundação Promon de Seguridade Social – R$ 19.766,88
Trata-se de lançamento para o exercício de 2006 em que se apurou Omissão de
Rendimentos Recebidos da pessoa jurídica Fundação Promon de Seguridade Social, no
valor de R$ 19.766,88.
O impugnante requer seja afastada a omissão apurada, com o reconhecimento de que o
rendimento em questão é isento do imposto de renda. Defende que tal condição está
comprovada por meio do documento emitido pela Fundação Promon de Seguridade
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001456/2009-15

Social e que, por este motivo, registrou na DAA/2006 o valor de R$ 16.565,48 no
campo “pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou
aposentadoria ou reforma por acidente de serviço”..
Aplica-se ao caso sob análise o disposto no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
n.° 3.000, de 26 de março de 1999) que assim dispõe:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
Da legislação acima reproduzida verifica-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção para os rendimentos recebidos por portadores de
moléstia grave. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-se com a existência
da moléstia tipificada no texto legal, através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, também determina que
para efeito de reconhecimento do acidente em serviço tem que ser comprovado
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Temos, portanto, que são isentos tão somente os
proventos de aposentadoria ou reforma, quando esta ou aquela foi motivada por
acidente em serviço, devidamente comprovado por laudo médico oficial.
O contribuinte traz aos autos apenas o Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte emitido pela Fundação Promon de Previdência
Social (fls. 13). Na há a comprovação nos autos, mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, que o contribuinte é portador e moléstia grave ou que sua
aposentadoria foi motivada por acidente em serviço. Entendo, assim, não restar
configurada a isenção pretendida.
Da Intimação ao Advogado
Quanto à intimação na pessoa e domicílio do procurador, não há previsão legal para tal
exigência, conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes:.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001456/2009-15

“PAF-CIÊNCIA DAS INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR-ADMISSIBILIDADE-Não encontra amparo legal nas normas do
Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária
efetue as intimações na pessoa e domicílio profissional do procurador. 1o Conselho de
Contribuintes/ 6a Câmara/ ACÓRDÃO 106-14.559 em 14.04.2005. Publicado no DOU
em 22.06.2005.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, para manter o
imposto a restituir apurado na revisão do lançamento, no valor de R$ R$ 506,21,
conforme demonstrativo de fls. 26, já restituído ao contribuinte.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada.
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO -
SRL. MOTIVAÇÃO.
A informação no resultado da apreciação da Solicitação de Retificação de Lançamento
de que os documentos apresentados pelo contribuinte não são capazes de elidir o
lançamento não constitui cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE - ACIDENTE EM SERVIÇO
- ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou pensão recebidos por
portador de moléstia grave ou motivado por acidente em serviço, devidamente
comprovados por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. PROCURADOR.
Não encontra amparo legal nas normas do PAF a solicitação para que as intimações
sejam feitas na pessoa e domicílio profissional do procurador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b)
o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia
grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001456/2009-15

A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001456/2009-15

1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001456/2009-15

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
Com o documento de fls. 65, o recorrente comprova, mediante laudo emitido pelo
Hospital Geral de Bonsucesso, vinculado ao Ministério da Saúde e componente do Sistema
Único de Saúde, o acometimento por doença prevista na legislação de regência
(adenocarcionoma da próstata).
Com a comprovação da doença, por laudo oficial, deve-se restabelecer a isenção
pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original